Tribunal: TJMT
Processo: 8021224-08.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8021224-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[V.A.C. RIBEIRO - ME - CNPJ: 24.013.244/0001-77 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 621.819.471-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Pereira de Souza

Recorrido:
V.A.C. Ribeiro - ME

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos estabelecidos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95 na Lei n.º 9.099/95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. No caso, a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conhecidos os embargos à execução opostos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Pereira de Souza

Recorrido:
V.A.C. Ribeiro - ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcos Pereira de Souza
.

Ação:
de Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 184246270)
:
Rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 184246272): defende a reforma da sentença e requer apreciação dos embargos à execução.

Contrarrazões
(Id. 184246274):

defende a manutenção da sentença e pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Recorrente:
Marcos Pereira de Souza

Recorrido:
V.A.C. Ribeiro - ME

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que julgou improcedente os embargos opostos pelo executado/recorrente, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz que não possui condições financeiras de realizar a garantia do juízo, requer que seja apreciado os embargos à execução por existir excesso no valor da execução.

Primeiramente nota-se que a recorrente não comprova sua situação de hipossuficiente, por esta razão inclusive o juiz a quo indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

Assim como aduz suposto excesso de execução, contudo não comprova o excesso alegado, deixando de apontar o valor correto ou planilha atualizada e discriminada do débito, se limitando a simples impugnação genérica em desacordo com o disposto no artigo 917, inciso III, parágrafos terceiro e quarto, inciso I do Código de Processo Cível.

In verbis

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No que tange à garantia do juízo no âmbito dos Juizados Especiais, a regra imposta pelo parágrafo 1.º do artigo 53 da Lei n.º 9.099/95, é clara em relação à necessidade da garantia prévia do juízo executório, para interpor embargos à execução, senão vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Dessa forma, os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE GARANTIA PELO EXECUTADO – PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
(N.U 1012290-77.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
GARANTIA
.
EMBARGOS
NÃO RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o
juiz
poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida. 2. A apreciação dos
Embargos
à
Execução
no rito dos Juizados Especiais está condicionada a
garantia
do
juízo
(art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). Não havendo penhora formalizada nos autos, os
Embargos
à
Execução
não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1001426-69.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conhecidos os embargos à execução opostos.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023